Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Nas contrarrazões, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acolhida, poderá resultar na inadmissão do recurso. Desta forma, em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403